Tribunal: TJPA
Processo: 0802234-91.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802234-91.2019.8.14.0000

AUTOR: FABIANA LIMA MOREIRA

REU: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRAR E VENDA DE IMÓVEIS C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 53 DO CDC AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES DO STJ QUE FIXAM O AFASTAMENTO DO ART. 53 DO CDC E APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO VERICAVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE PROVAS EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

- De acordo com o entendimento do STJ: "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor" ( AgInt no REsp 1750435/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).

- O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado ocorre quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Precedentes do STJ.

- Ação Rescisória Improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária, no Plenário Virtual, sob a presidência do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes,
à unanimidade,
em julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, José Torquato Araújo de Alencar.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0802234-91.2019.8.14.0000

AUTOR: FABIANA LIMA MOREIRA

RÉU: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo FABIANA LIMA MOREIRA em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível E Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRAR E VENDA DE IMÓVEIS C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, Processo nº 0013085-10.2016.8.14.0040, proposta em face de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., que julgou improcedente a ação.

Narra a autora que adquiriu junto à ré 01 lote situado na Quadra 39A, Lote 21, no Bairro Núcleo Residencial e serviços Carajás (ALVORÁ), com área de 200 m2 pelo valor de R$ 57.399,00. Realizou o pagamento da entrada no valor de R$ 2.869,95, bem como aceitou as condições impostas pela ré em financiar o valor total do lote em 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 628,25 e 10 parcelas intermediárias de R$ 1.967,59.

Relata que estava sofrendo cobranças indevidas e que a ré não havia entregado a infraestrutura do loteamento, inclusive sem tratamento de esgoto e que por esse motivo ingressou com a ação rescindenda.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da autora, afirmando a inaplicabilidade do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se tratava de alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97, aduzindo ainda que o contrato não pode ser rescindido se uma das obras planejadas esteja pendente.

Assevera que a sentença é contrária ao entendimento do STJ no RECURSO ESPECIAL nº 1.358.444 – SP, sobre a aplicação do art. 53 do CDC aos contratos de alienação fiduciária e que há erro de fato verificável do exame dos autos.

Alega que o juízo singular ao afastar a aplicação do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que este não se aplicaria, uma vez que não se tratava de promessa de compra e venda, mas alienação fiduciária baseada na Lei nº 9.514/97, incorreu em violação da norma jurídica.

Sustenta, ainda, que há provas nos autos de que a requerida deixou de cumprir suas obrigações legais e contratuais, sendo a sentença eivada de erro de fato.

Ao final requer: a total procedência da ação, para rescindir a sentença, com a desconstituição da coisa julgada
que corresponde ao juízo rescindendo e o novo julgamento da causa e, os benefícios da justiça gratuita.

A requerida devidamente citada não apresentou contestação, conforme Certidão ID Num. 11393176 - Pág. 2.

Deferida a justiça gratuita no ID Num. 2908012 - Pág. 3.

O Ministério Público opinou pela não intervenção nos autos (ID Num. 12523420)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Tratam os presentes autos de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo FABIANA LIMA MOREIRA em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível E Empresarial de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRAR E VENDA DE IMÓVEIS C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, Processo nº 0013085-10.2016.8.14.0040, proposta em face de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., que julgou improcedente a ação.

A parte autora, em suma, alega que a sentença combatida violou o art. 53 do CDC ao deixar de aplicar aos contratos de alienação fiduciária e que há erro de fato verificável no exame dos autos, pois a requerida descumpriu as cláusulas contratuais e não entregou a infraestrutura do loteamento.

Como sabemos, a ação rescisória é uma ação constitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas, que tem como escopo a desconstituição da sentença, decisão interlocutória, decisão singular ou acórdão transitado em julgado com julgamento de mérito, e excepcionalmente sem julgamento de mérito, contaminados com vício anulável, e por fim, julgar validamente a matéria constante na decisão rescindenda.

Considerando o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória, uma vez que relativiza o direito fundamental à segurança jurídica, mais especificamente a garantia da coisa julgada, o juízo de admissibilidade deve ser rigoroso, somente sendo aceita em situações extraordinárias.

In casu
, a despeito de o autor arrimar o ajuizamento deste feito no inciso V, do art. 966 do CPC, bem como de mencionar entendimento firmado em pelo STJ, certo é inexiste qualquer mácula no julgado.

A autora se insurge em face da não aplicação do art. 53 do CDC, tendo em vista que o juiz entendeu que não se aplicaria ao caso em espécie, pois se trata de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia (ID Num. 1528310 - Pág. 24-52 e Num. 1528311 - Pág. 1-13).

Pois bem.

Com efeito, destaco que é assente o entendimento do STJ que, em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, a qual, por se tratar de legislação específica, afasta a aplicação do artigo 53 do CDC.

Ademais, a lei em comento, por ser especial, sobrepõe-se à regra constante no artigo 53 do CDC inclusive nos casos em que descaracterizada a mora em decorrência do ajuizamento de ação de rescisão do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. AFASTAMENTO DA MORA. LEI 9.514/1997, ART. 27, § 4º. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 53. NÃO INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. A decisão tomada pelos adquirentes em assembleia geral, considerada válida pelas instâncias ordinárias, obriga os demais quanto à prorrogação do termo final da obra, afastando a mora da empreendedora a ensejar a rescisão do contrato.

3.
Descaracterizado o inadimplemento, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, diante da incidência do art. 27, § 4º, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt nos EDcl no AREsp 975.829/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 3/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRECEDENTES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impõe, em regra, o sobrestamento dos processos em curso no Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que "deve ser afastada a competência absoluta de foro (...) quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de contrato existente entre as partes" (AgRg nos EDcl no Ag 1.192.342/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014).

3. A desconstituição do acórdão distrital, para concluir que a notificação pessoal do devedor não teria sido comprovada, exigiria o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via especial, em razão do que dispõe o Verbete sumular n. 7 do STJ.

4
. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Agravo interno desprovido.

( AgInt no REsp 1750435/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

2. Não há como conhecer de teses suscitadas apenas no agravo regimental por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal.

3.
A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial.

4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não conhecidos.

( AgRg no AgRg no REsp 1172146/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 26/6/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/1997. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 53. NÃO INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor" ( AgInt no REsp 1750435/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).
2. Não se pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver demonstrado nos moldes dos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015; e 255, parágrafos 1º e 2º, do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1633592 SP 2019/0362904-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Desta forma, resta clara a intenção da autora de rediscutir o julgado em sede de ação rescisória, o que não é cabível nesta via estreita. Ademais disto, a violação de dispositivo de lei que autoriza a rescisão do julgado deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL.
1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade"
( AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1550262 PE 2015/0067960-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Com relação ao alegado erro de fato verificável no exame dos autos, a autora alega que o juízo não examinou as provas constantes dos autos, no sentido de que a ré descumpriu as cláusulas contratuais e não entregou a infraestrutura do loteamento.

De acordo com a jurisprudência do STJ, o erro de fato que autoriza a rescisão do julgado ocorre quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, IV, V E VIII, DO CPC. AÇÃO ORIGINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão unipessoal de relator que, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, entendeu ter havido violação à coisa julgada quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença
. 2. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
. 3. Configuração do erro de fato consistente na afirmação inexata acerca do verdadeiro teor do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, restando prejudicado o exame das demais causas de rescindibilidade. 4. O recurso especial que indica violação ao art. 535 do CPC/73 sem a demonstração clara dos pontos do acórdão recorrido que se apresentam omisso, contraditório e obscuro é deficiente em sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF. 5. As disposições dos arts. 332 e 436 do CPC/73 não amparam a tese defendida pelo recorrente de que teria havido cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de uma segunda prova pericial contábil, incidindo o óbice da Súmula 284/STF. 6. Cabendo ao julgador determinar as provas que entender pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 7. No tocante à alegada violação à coisa julgada, consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 8. A pretensão recursal não encontraria amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "se o título judicial não estabelecer claramente os critérios de cálculo, permitindo interpretação de seus termos, além de não especificar os índices de correção a serem utilizados, a definição desses parâmetros na fase de execução não fere a coisa julgada" ( REsp 928.133/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). 9. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na espécie. 10. DEMANDA RESCISÓRIA PROCEDENTE PARA, EM JUÍZO RESCINDENDO, DESCONSTITUIR A DECISÃO RESCINDENDA E, EM JUÍZO RESCISÓRIO, CONHECER DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AR: 6870 DF 2020/0293790-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Ocorre que o juízo não entendeu como inexistente o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, apenas disse que tal atraso não autoriza a rescisão contratual nos termos pleiteados pela autora.

Neste aspecto, pretende a autora valer-se de ação rescisória para discutir o acervo probatório dos autos, o que é vedado nesta via estreita, conforme entendimento que se colaciona:

"A ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 485, IX, do CPC não se presta para corrigir injustiças, suprir a má apreciação da prova ou errônea interpretação. Precedentes" (STJ, S-2, REsp n. 970.583, Min. Eliana Calmon).

"A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ" (STJ, T-3, AgRgAgREsp n. 786.841, Min. João Otávio de Noronha).

DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
, o pedido rescisório, mantendo incólume a sentença rescindenda.

Transitada em julgado cumpra-se o artigo 974, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

É COMO VOTO.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2023